Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703674-89.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIVINA COMERCIO DE MODA EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Embora a recorrente insista na sua regularidade fiscal, o Distrito Federal, após consulta à Coordenação de Cobrança Tributária, informa não ter havido a retificação no LFE, referente a outubro de 2018, o que justificaria a manutenção da recorrente na Dívida Ativa. A recorrente sustenta ter havido o parcelamento do débito, bem como não haver parcelas inadimplidas. Após inúmeras intimações de ambas as partes, a questão ainda não foi definitivamente solucionada, diante das informações conflitantes prestadas pelos litigantes. Posto isso, entendendo a recorrente pela impossibilidade de resolução administrativa da questão, e restando exaurida a competência desta Turma para atuar no feito, cabe à requerente, querendo, fazer uso das vias ordinárias para buscar o que entende de direito. Portanto, nada a prover. Retornem os autos ao NUGEP. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator